Tribunal: TJBA
Processo: 8068701-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068701-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL AGRAVADO: TAIRON CARDOSO BASTOS DOS SANTOS Advogado(s):TAIRON CARDOSO BASTOS DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO (TLL) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade das Taxas de Licença de Localização (TLL) e de Fiscalização do Funcionamento (TFF) relativas ao exercício de 2025, no valor de R$ 4.667,54 (quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), autorizando ainda o depósito em juízo, no valor de R$ 795,02 (setecentos e noventa e cinco reais e dois centavos reais) e determinando que os impetrados se abstenham de incluir o nome da impetrante no Cadastro de Inadimplentes do Banco Central – CADIN/BACEN ou em dívida ativa, enquanto não julgada em definitivo o presente mandado, sob pena de multa diária de R$ 5000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a legalidade da cobrança das taxas municipais (TLL e TFF) de uma sociedade de advocacia recentemente constituída e sem faturamento, e a correção do seu enquadramento fiscal; b) a razoabilidade e a proporcionalidade do valor da multa diária (astreintes) fixada em R$ 5.000,00 pelo juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir A decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário deve ser mantida, pois, em análise perfunctória, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A parte Agravada, uma sociedade individual de advocacia constituída em 25 de junho de 2025, demonstrou, por meio de documentos, a ausência de faturamento nos meses subsequentes à sua criação e sua opção pelo Simples Nacional. Tal fato confere plausibilidade à alegação de que o enquadramento como empresa de grande porte para a cobrança das taxas no valor de R$ 4.667,54 (quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) é desproporcional. A manutenção da cobrança e a eventual inscrição em dívida ativa representam perigo de dano de difícil reparação. A multa cominatória, ou astreintes, tem por finalidade assegurar a eficácia de uma determinação judicial, e não pode configurar fonte de enriquecimento sem causa para a parte beneficiada. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, fixado na decisão agravada, mostra-se excessivo e desproporcional em relação à natureza da obrigação de não fazer imposta ao ente público, que é a abstenção de inscrever um débito na dívida ativa ou CADIN, cujo valor principal é de R$ 4.667,54 (quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). A redução da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), com a imposição de um teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial sem, contudo, onerar excessivamente o erário. É relevante destacar, ainda, que o valor da multa pode ser revisado e até majorado pelo magistrado de origem, em caso de descumprimento da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da multa diária (astreintes) para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a um teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se inalterados os demais fundamentos da decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I. Lei Complementar Municipal nº 144/2020 (Código Tributário do Município de Alagoinhas), arts. 151 e 156. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8068701-85.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado TAIRON CARDOSO BASTOS DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR , .